Tribunal: TJMT
Processo: 0011254-89.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011254-89.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 33.706.987/0001-13 (APELADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA -
ERROR IN PROCEDENDO
- NULIDADE.

1. Há litisconsórcio passivo necessário quando, em razão da causa de pedir e pedido da inicial, os efeitos da sentença se projetarem sobre a esfera jurídica de terceiro, sendo imprescindível a citação deste para compor o polo passivo da lide, de forma a completar a angularização processual, em estrita observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

3. A sentença que altera o polo passivo da relação tributária, fazendo nela figurar devedor da obrigação sem que lhe tenha sido oportunizado participar do processo, caracteriza
error in procedendo
por violação ao devido processo legal, que nulifica o ato praticado.

3. Recurso provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na espécie, de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra, pela qual foi julgado procedente o pedido da inicial, declarando a inexistência, em parte, da relação jurídico tributária entre Apelante e Apelado e determinando a retificação do polo passivo do TAD para dele excluir a Apelada e incluir o Wellington Vladimir Formigoni.

Nas razões de recurso e requerendo, ao final, o provimento do Recurso com reforma da sentença vergastada, o Apelante alega (id. 119131582, pp. 5/12):

Em preliminar
: a inépcia da petição inicial, por ausência de chamamento ao feito do litisconsorte passivo necessário e a necessidade de citação do Sr. Wellington Vladimir Formigoni para compor o polo passivo da lide.

No mérito
:

- a legalidade da exigência fiscal objeto do TAD n.o 1134398-1 e presunção de veracidade do ato administrativo impugnado;

- que o lançamento fiscal guarda conformidade com a legislação vigente;

- convenções entre particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública; e

- nas infrações à legislação tributária há a presunção da responsabilidade objetiva do contribuinte.

O recurso é tempestivo (id. 137103729).

Em contrarrazões (id.

137103734) e combatendo pontualmente os argumentos da Apelação, notadamente a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade, a Apelada postula, ao final, o desprovimento do recurso.

Intimada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu por não intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Estado de Mato Grosso
interpôs Recurso de Apelação

onde, dentre outras questões suscitadas, alega a existência de nulidade da sentença, por falta de angularização processual relacionada ao polo passivo da lide, que deveria ser composto, também, pela pessoa do Sr.
Wellington Vladimir Formigoni
.

Como causa de pedir da inicial, a ora Apelada relatou haver formalizado com
Wellington Vladimir Formigoni,
contrato de compra e venda de um caminhão, veículo este descrito na inicial
. Segundo a Apelada, sobre o referido bem pende alienação fiduciária em favor de instituição bancária, sendo avençado entre as partes contratantes que Wellington manteria a responsabilidade do pagamento das parcelas remanescentes e que a transferência junto ao Órgão de trânsito somente ocorreria após a quitação do contrato.

Nesse ínterim, enquanto realizava transporte de carga, o veículo foi alvo de fiscalização por parte da Fazenda Pública, o que culminou com a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito, com aplicação de multa em seu desfavor (da Apelada).

Apesar de nominada como anulatória, na presente ação é formulado pedido de natureza constitutiva, consistente na tutela jurisdicional para alteração do polo passivo do TAD n.o 1134398-1, passando a figurar como contribuinte autuado a pessoa de Wellington
Vladimir Formigoni
, ao invés da
Supremax Nutrição Animal Ltda
.

No presente caso, considerando a causa de pedir e o pedido formulado, resta evidente a existência do litisconsórcio passivo necessário, considerando que a decisão a ser proferida implicará em repercussão nos direitos e obrigações tributárias de terceiro, o Sr. Wellington Vladimir Formigoni, o que torna imperativa a sua citação para compor o polo passivo da lide, a fim de que lhe seja garantido o devido processo legal.

Dadas as premissas acima estabelecidas, constato que, ao adentrar no mérito da lide e proferir decisão com os efeitos constitutivos pleiteados pela Apelada, o juízo singular ignorou o litisconsórcio necessário e alterou o polo passivo da relação tributária, imputando a dívida decorrente da lavratura do TAD n.o 1134398-1 a terceira pessoa alheia à relação processual, violando o princípio do devido processo legal, que detém previsão constitucional:

“Art. 5o [...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (...)”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PERANTE O DETRAN - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - MULTA - IPVA -
ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - NULIDADE
.

1. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, inteligência do artigo 114 do CPC.

2.
Necessária se faz a formação de litisconsórcio passivo, nas hipóteses em que, além da obrigação de fazer caracterizada pela transferência do veículo, há pedido de transferência da pontuação de infração de trânsito, multa e IPVA
.

(TJ-MG - AC: 10000220150981001 MG, Relator:
José Américo Martins da Costa
, julgamento: 08/07/2022, Câmaras Cíveis / 15a Câmara Cível, publicação: 13/07/2022) (g.n.)

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REGISTRO DE PROPRIEDADE - AUTOMÓVEL - ALIENAÇÃO A TERCEIROS -
ALTERAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E DÉBITOS DO VEÍCULO - CONDUTOR - RESPONSABILIDADE - PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO - TERCEIRO -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - RECONHECIMENTO - FORMAÇÃO - NECESSIDADE
. -
Reconhecer-se-á a necessidade de formação de litisconsórcio passivo
quando, em razão da relação jurídica controvertida, os efeitos da sentença se projetarem sobre a esfera jurídica de terceiro
- O proprietário registral do veículo é parte legitimada a figurar no polo passivo de ação que visa à alteração do registro de propriedade do bem - A ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, quando a decisão judicial definitiva igualmente produzir efeitos em relação a todos os Réus, justifica a cassação da sentença.”

(TJ-MG - AC: 10000212307094001 MG, Relator: Alice Birchal, julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 7a Câmara Cível, Publicação: 18/02/2022) (g.n.)

Nessa linha de raciocínio, resta caracterizado o
error in procedendo
do juízo singular, o que enseja a desconstituição da sentença, pois proferida em afronta ao devido processo legal e, consequentemente, ao contraditório e a ampla defesa, o que nulifica o ato jurídico.

Ante ao exposto, conheço da preliminar e
dou provimento
ao Recurso de Apelação para
desconstituir
a sentença proferida pelo juízo singular.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023